Tribunal: TJMT
Processo: 1013917-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013917-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA.

1. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.

2. No caso em tela, o Apelante reconheceu a procedência do pedido e solicitou o cancelamento das CDA’s
.

3. Recurso provido, sentença reformada para reduzir os honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá em Ação anulatória do Débito Fiscal n. 1013917-65.2020.8.11.0041, a qual homologou em parte o reconhecimento da procedência do requerido, e determinou cancelamento das CDAs no 2018796504, 20181170802, 201996892, 201917215, 2018992774, 2018919554 e 20191627592, bem como condenou o apelante a o pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 90 do CPC.

Nas razões, em síntese, o recorrente afirma a necessidade de aplicação do art. 90, § 4o DO CPC/2015, com a consequente redução pela metade dos honorários de sucumbência em razão do reconhecimento do direito da apelada
.

Tempestividade certificada em Id. 122243502.

Contrarrazões pelo desprovimento Id 122243506.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 140038695).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis a parte conclusiva da sentença impugnada:

Contudo, vislumbra-se que embora tenha reconhecido o pedido da autora o requerido não tomou as providências cabíveis, aptas a ensejar o arbitramento da fixação dos honorários pela metade, conforme disciplina o art. 90, § 4o, CPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO em parte o reconhecimento da procedência do requerido, para DETERMINAR a esse que proceda no cancelamento das CDAs no 2018796504, 20181170802, 201996892, 201917215, 2018992774, 2018919554 e 20191627592, em nome de MANU MODAS COMERCIO LTDA – ME, no que tange ao Regime Estimativo Simplificado ICMS, nos termos do art. 487, III, “a”, CPC.

Condeno a parte REQUERIDA no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 90 do CPC.

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia desses autos reside na verificação possibilidade de redução dos honorários de sucumbência pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

O mencionado Art. 90, §4o, CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, há necessidade de cumulação dos requisitos para que haja a redução dos honorários como se pretende.

No caso em tela, ao reconhecer a pretensão autoral (id. 122243479) o recorrente informa que houve a solicitação do cancelamento das CDA’s, em 24 de abril de 2020, conforme petição de id. 122243483.

A manifestação do apelante representa celeridade para a finalização da lide, bem ainda adotou a medida que lhe cabia com a alteração da CDA, motivo por que atende ao dispositivo legal retro.

Destaco que como bem ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”.
(In Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0007869-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Dessa forma, apesar do cancelamento não ter ocorrido de forma imediata, o Estado de Mato Grosso encaminhou as providências para tal, assim necessária a modificação na sentença proferida neste ponto.

Isto posto
,

DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir os honorários de sucumbência em 5% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022